Tribunal: CARF
Processo: 10768.003538/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003538/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ARLINDO JOSÉ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A tributação com base em 40% dos rendimentos totais auferidos a título de
transporte de carga, deve fundamentar-se em documentação hábil e idônea que
comprove a prestação de tais serviços pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação
ao lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tratando-se de omissão de rendimentos os quais o autuado em sua
impugnação reconhece parte do lançamento, relativo a uma fonte pagadora. Quanto à outra fonte
pagadora, afirma que se referem a rendimentos decorrentes de prestação de serviço de transporte
de cargas em veículo próprio, cabendo a tributação sobre base reduzida a 40%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003538/2009-02
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003538/2009-02

Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde reitera os argumentos apresentados na impugnação. Alega
erro da fonte pagadora ao informar na Declaração de Imposto sobre Renda Retido na Fonte
(DIRF) a totalidade dos rendimentos como tributáveis, uma vez que se trataria de prestação de
serviço de transporte de cargas, cabendo a tributação sobre base reduzida a 40%. Como
elementos de prova foram anexados ao recurso a Carteira Nacional de Habilitação do
contribuinte, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de carga em seu nome e
Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, também expedido
em seu nome. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto ao mérito, o presente lançamento trata de omissão de rendimentos
recebidos, os quais o autuado afirma tratar-se de rendimentos decorrentes de prestação de serviço
de transporte de cargas em veículo próprio, devendo ser tributados nos termos do art. 47, inciso
I, do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época da ocorrência dos fatos, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), mediante aplicação do percentual de 40%.
No julgamento de piso tais argumentos não foram acolhidos, devido ao fato de
que não teriam sido apresentados documentos hábeis e probantes que indicassem que o
contribuinte se encontrava devidamente habilitado, assim como, que atestassem o fato alegado
de que à época em que ocorreu o fato gerador do lançamento conduzia veículo próprio no
transporte de cargas a serviço da fonte pagadora dos rendimentos omitidos.
Estabelece o acima referido art. 47 do RIR/1999, que os rendimentos provenientes
de prestação de serviços de transporte de cargas em veículo próprio, terão como base de cálculo
o resultado da aplicação do percentual de 40% sobre o total do rendimento percebido. Ocorre
que, apesar de devidamente advertido pelo resultado do julgamento de piso quanto à deficiência
de provas, em nenhum momento processual o interessado apresentou qualquer comprovante de
que os rendimentos objeto do presente lançamento sejam oriundos de prestação de serviços de
transporte de carga por ele realizada em veículo próprio.
Juntamente com o recurso ora objeto de análise o contribuinte anexou sua Carteira
Nacional de Habilitação, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de carga em seu
nome e Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (CRNTC
também emitido em seu nome.
Verifica-se que tais documentos, de fato, dão conta que o autuado preenche, em
tese, as condições previstas na norma para efeito de fruição da prerrogativa de tributação
mediante aplicação do referido percentual de 40%. Entretanto, não há evidências nos autos de
que, especificamente, a renda objeto do presente lançamento seja decorrente de tal atividade. Ou
seja, embora em tese esteja habilitado à fruição da redução da base de cálculo, há necessidade de
que o rendimento seja proveniente da atividade de prestação de serviço de transporte de carga em
veículo próprio, situação esta não evidenciada nos autos.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003538/2009-02

Era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria instruir sua defesa
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os
documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, sendo constatada na análise do presente recurso a
mesma carência de documentação comprobatória, conforme demonstrado, motivo pelo qual deve
ser mantido o lançamento por ausência de elementos probantes do quanto alegado no recurso.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital